Tribunal: CARF
Processo: 10675.721649/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721649/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.847 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
JOSE NUNES DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
LANÇAMENTO, DECADÊNCIA.
É regular o lançamento efetuado no prazo de cinco anos contado da data da
ocorrência do fato gerador, independentemente da ocorrência de dolo.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE FLORESTAS
NATIVAS. ARL. ADA.
A partir do exercício 2001, para fins de redução do valor devido de ITR,
necessária a apresentação de Ato Declaratório ambiental junto ao IBAMA, nos
casos de Área de Reserva Legal, Área de Floresta Nativa e Área de
Preservação Permanente, dispensando-se o ADA, neste último caso, quando a
APP restar comprovada por documentação hábil.
Para fins de exclusão da base de cálculo do tributo rural, a Área de Reserva
Legal deve estar devidamente averbada à margem da matrícula na data da
ocorrência do fato gerador.
ÁREAS DE PASTAGEM, ÁREA OCUPADA POR BENFEITORIA.
Comprovada por laudo técnico, há de se acolher a dedução, da área
aproveitável, da área ocupada por benfeitorias uteis e necessárias. Já as áreas
de pastagens, para fins de sua dedução, não basta apenas sua delimitação em
laudo.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULAS CARF No 2, 34 e 108.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA. .
Acolhido relatório técnico apresentado pela defesa, perde o objeto o pedido de
vistoria no local para aferição das mesmas áreas já atestadas no citado
relatório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido, considerando uma
área total de 333,13ha, uma APP de 22,93ha e uma área ocupada por benfeitorias de 2,85ha. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10675.721648/2013-67, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721649/2013-10
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721649/2013-10

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.846, de 08 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O presente processo trata da Notificação da Lançamento pela qual a autoridade
administrativa lançou crédito tributário relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR.
O lançamento é relativo ao imóvel rural que está identificado na Receita Federal
do Brasil pelo número 0.701.117-2 e com o nome de Fazenda Serra Negra Taquara.
Atesta a Fiscalização que, regulamente intimado, o contribuinte apresentou
documentos, cuja análise o levou a glosar integralmente as áreas de produtos vegetais e de
reflorestamento, além de glosar o valor das culturas/pastagens/florestas, com o consequente
aumento da alíquota de cálculo do tributo, em razão da redução do grau de utilização.
Cientificado
do
lançamento,
inconformado,
o
contribuinte
apresentou,
tempestivamente, impugnação em que apresentou as razões que entendia justificar a
improcedência do lançamento.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido em que considerou a impugnação
improcedente, lastreada nas conclusões que estão claramente sintetizadas na sua Ementa.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte José Nunes dos
Reis, em nome próprio e dos solidários (Maria Inês, Maria Aparecida, Maria Emília, Arlindo,
Hélio e Vicente), apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário cujas alegações serão
tratadas detalhadamente no curso do voto a seguir.
Consta nos autos, ainda, outro recurso voluntário, este do solidário Arlindo Nunes
dos Reis, já incluído no recurso voluntário citado no parágrafo precedente, cujos argumentos
somente serão tratados no voto a seguir naquilo que representarem tema novo em relação ao que
já foi suscitado na primeira peça recursal.
É o relatório.
Voto
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721649/2013-10

Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.846, de 08 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Em razão de ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço dos presente Recursos Voluntários.
Inicialmente, cumpre destacar que, pela análise do Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, o lançamento fiscal limitou-se à glosa
integral da área declarada como utilizada por Produtos Vegetais e com
Reflorestamento, por falta de comprovação.
Recurso voluntário apresentado por José Nunes dos Reais e Outros
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente apresenta
suas razões recursais que, basicamente, estão limitadas a alegação de erro
de fato no preenchimento da DITR da qual resultou a notificação de
lançamento ora sob análise.
Sustenta que incorreu em erro ao apontar a área total das duas
propriedades que integram o imóvel em questão, 440,7ha, a qual, após
aferição por Laudo elaborado por empresa especializada, constatou-se
que seria, na verdade, apenas 333,13ha.
Aduz que o Laudo citado no parágrafo precedente, ainda, dimensionou as
áreas ambientais que compõem a propriedade.
Afirma que a retificação e averbação de tais áreas está em andamento
junto aos cartórios de registro, dependendo exclusivamente de vistoria e
aprovação do Instituto Estadual de Florestas.
A partir das informações apuradas pelo Laudo supracitado, promoveu o
recálculo do tributo de devido considerando as áreas abaixo, tendo
apurado valor do tributo que entende devido de R$ 6.551,62:
• Preservação Permanente 22,93 ha
• Reserva legal 66.63 ha
• Floresta estacional 211,01 ha
• Benfeitorias 2,85 ha
• Área em pastagem 29,71 ha
• Total 333,13 ha
Sintetizadas as razões da defesa, a análise dos autos evidencia que o
Relatório Técnico elaborado pelo Engenheiro Agrônomo José Lúcio de
Paula Henrique, apresenta especificidades técnicas verossímeis.
Para fins de exclusão de áreas tributáveis no cálculo do tributo rural,
oportuno destacar a legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721649/2013-10

prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989; (...)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (...)
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias; (...)
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por
zona de pecuária;
Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA.(Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Grifou-se;
IN SRF 256, de 11 de dezembro de 2002 (texto então vigente)
Art. 9oÁrea tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas:
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a
partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR; Grifou-se.
Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721649/2013-10

desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste
Código.
Observados os destaques normativos acima expostos, os quais, por tão
cristalinos, não mereceriam sequer análise mais atenta, inclusive esse tem
sido o entendimento corrente neste Colegiado Administrativo, segundo o
qual, com o advento da lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei no
10.165/00, para fins de exclusão de área tributável, em particular da APP,
ARL e AFN é obrigatória à apresentação do ADA protocolado junto ao
IBAMA. Ainda, em relação à ARL, há de ser averbada à margem da
inscrição no registros de imóveis.
Ainda que aos olhos menos atentos possa parecer despropositada a
exigência, trata-se de uma forma de manutenção do controle das
circunstâncias que levaram ao favor fiscal, além de configurar
instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA
dispõe que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados
constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos
técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os
dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal,
para as providências cabíveis.
No caso em comento, o que se vê é a utilização do tributo como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor
devido a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de tais benefícios, os
quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do
campo de incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe
ao direito de propriedade.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não
compete fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à
autoridade fiscal, no uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por
parte dos contribuintes dos requisitos fixados pela legislação.
Ressalte-se que não precisa a Receita Federal do Brasil comprovar a
falsidade das informações prestadas em DITR, já que, neste caso, são
exclusões da base de cálculo do tributo alegadas pelo contribuinte.
Lembrando que, em termos tributários, a regra é a incidência do tributo,
sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem delas se
aproveita.
Por outro lado, é fato que a área total originalmente declarada é
compatível com aquela anotada no Registro Geral de Imóveis, e não há
nos autos nenhuma indicação de que tal registro já tenha sido retificado.
Não obstante, não sendo este Relator capaz de afastar as conclusões
técnicas contidas no laudo apresentado e considerando que, depois de
tantos anos de tramitação do presente processo, não se justificaria a
conversão do julgamento em diligência, em particular no caso sob apreço
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721649/2013-10

em que a propriedade já foi, inclusive, alienada, há de se reconhecer,
portanto, em razão da verossimilhança do Relatório Técnico e do
Princípio da Verdade Material, a nova área total do imóvel de 333,13ha.
Não procede o argumento da decisão recorrida de que não se evidencia,
no presente processo, erro de fato a justificar o acolhimento da nova área
total, já que é indiscutível que errou o contribuinte ao informar uma área
total diferente da que realmente se verifica na propriedade, sendo certo
que tal erro poderia ter origens diversas, seja um mero erro de
preenchimento, seja, como foi o caso, um erro contido no registro da
propriedade. Ademais, não são incomuns as alterações de áreas totais
verificadas nas diversas lides tributárias que tramitam por esta Corte,
normalmente a partir de informações contidas em laudos de avaliação,
até porque, sendo o ITR um tributo incidente, também, sobre a posse e o
domínio útil, há situações em que nem mesmo há escritura de
propriedade. Por outro lado, consta dos autos Termos de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação e Preservação de Reserva
Legal, os quais não se prestam ao fim pretendido, já que sequer foram
assinados e, naturalmente, não formalizados. Ademais, o próprio
Relatório Técnico indica que tais áreas ainda seriam averbadas e, sendo
assim, aplicável a Súmula Carf abaixo transcrita.
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Não obstante, embora particularmente entenda que a legislação exija sua
formalização, vale ressaltar que a exigência de ADA, exclusivamente
para reconhecimento de isenção para ARL e APP para fatos geradores
anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição
de recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos
termos do Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016,
conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721649/2013-10

comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a
manifestação acima não vincula a análise levada a termo por este Relator.
Contudo, estamos diante de um julgamento em segunda instância
administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte fiscalizado
e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir
exigências calcadas na obrigatoriedade de ADA para os casos que cita.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação
impõe-se como medida de bom senso, já que não parece razoável a
manutenção da exigência fiscal sem que haja, por parte do sujeito ativo
da relação tributária, intenção de continuar impulsionando a lide até que
se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido.
Ademais, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao Princípio da
Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria
entre o contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e
aqueles que não estão sendo autuados pela mesma conduta nos
procedimentos fiscais instaurados após a manifestação da PFN.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda
Nacional já se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, não se justifica a
manutenção da exigência, para Áreas de Preservação Permanente,
lastreada exclusivamente na exigência de formalização do ADA, razão
pela qual dou provimento parcial ao recurso voluntário neste item para
determinar o recálculo do tributo devido, considerando a exclusão da área
tributável de 22,93ha a título de Área de Preservação Permanente.
Quanto à Área Coberta por Florestas Nativas, para esta deve ser mantida
a exigência do ADA, já que não incluída na dispensa formalizada pela
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721649/2013-10

Representação da Fazenda Nacional. Já a Área de Reserva Legal, esta
não pode ser deduzida por falta de comprovação tempestiva de sua
averbação.
Quanto às áreas de pastagens, não foi juntado nos autos nenhuma
indicação de sua efetiva utilização para este fim, tendo o Recurso,
inclusive, apontado que tal imóvel rural não estaria sendo explorado por
questões de litígio entre herdeiros.
Já a área ocupada por benfeitorias, há de ser excluída da área
aproveitável pelo valor constante do Relatório Técnico de 2,85ha.
Assim, resumindo o que foi tratado neste tema, entendo que merece
reparo a decisão recorrida e, portanto, dou provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando
uma área total de 333,13ha, uma APP de 22,93ha e uma área ocupada por
benfeitorias de 2,85ha.
Acolhidas como acima evidenciado as conclusões do Laudo apresentado,
perde o objeto o pleito de vistoria de propriedade, ação que, para maior
transparência, não seria devida no atual momento processual, já que é
questão de prova a cargo do próprio contribuinte.
Do recurso voluntário apresentado por Arlindo Nunes dos Reis
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente apresenta
suas razões recursais.
Inexistência de dolo e decadência do direito do fisco.
Afirma o recorrente que jamais deve a intenção de fraudar o fisco e que o
dolo não restou comprovado nos autos. Afirma, ainda, que, o ITR
cobrado se refere ao exercício de 2009 e que o prazo decadencial se
expirou em 01/01/2014.
Tais argumentos não se sustentam. Conforme dispõe o art. 136 da Lei
5.172/66
(CTN), “salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.
O dolo só se mostra relevante nos a casos de lançamento por
homologação, para fins de início da contagem do prazo decadencial a
partir da regra geral contida no art. 173 do mesmo CTN e não do data da
ocorrência do fato gerador, conforme a regra contida no art. 150, § 4o do
marmo diploma.
Ocorre que, conforme muito bem pontuado pela Decisão recorrida, no
caso sob apreço, o fato gerador considera-se ocorrido em 01/01/2009,
tendo a Fazenda Pública até 31/12/2013 para constituir o crédito
tributário pelo lançamento. Contudo, a ciência da autuação, neste caso,
ocorreu 20/08/2013, portanto, dentro do lapso legal para o lançamento,
ainda que o prazo inicial começasse a fluir a partir da ocorrência do fato
gerador.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721649/2013-10

Assim, nada a prover.
Do erro de fato.
Prevalência da verdade material sobre a verdade formal.
Estes temas já foram tratados no recurso anterior.
Da mitigação do direito de ampla defesa e contraditório.
Cerceamento de defesa.
O que se discute neste tema é o indeferimento do pedido de perícia
formulado na impugnação, mas este tema, conforme dito alhures, perdeu
seu objeto com o acolhimento das informações contidas no Relatório
Técnico apresentado pela defesa.
Da imposição de multa desarrazoada, desproporcional e
confiscatória.
Neste item específico, acolher a pretensão do contribuinte seria extirpar a
força normativa contida no texto vigente do art. 44 da lei 9430/961,
basicamente por uma suposta mácula a Princípios constitucionais cuja
aplicação não compete ao julgador administrativo.
Sobre a possibilidade deste Conselho avaliar a conformidade de preceitos
legais em vigor aos termos da Constituição Federal, trata-se de tema
sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula
de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09
de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Portanto, considerando ainda o caráter vinculado da atividade
administrativa ao promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142
da Lei 5.172/66, e a previsão expressa da penalidade de ofício no
percentual imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), nego
provimento ao recurso voluntário neste tema.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais acima expostos, voto por dar provimento parcial ao
recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido,
considerando uma área total de 333,13ha, uma APP de 22,93ha e uma
área ocupada por benfeitorias de 2,85ha.

1 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.847 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.721649/2013-10

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido, considerando uma área total
de 333,13ha, uma APP de 22,93ha e uma área ocupada por benfeitorias de 2,85ha.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital